Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706762-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AMMO VAREJO LTDA, COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A. EMBARGADO: COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., AMMO VAREJO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora